Tribunal: TJES
Processo: 5001177-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001177-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GF DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
00
1177
-
17
.2020.8.08.00
00

EMBARGANTE: GF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI - EPP

EMBARGA
DO: ESTADO DO ESPÍRÍTO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata
-se
de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão que
proveu o
agravo de instrumento

antes manejado,
reforma
ndo
a decisão
interlocutória
combatida
para
indeferir a tutela de urgência pleiteada
na origem
pelo ora recorr
ente
, eis que não vislumbrado fundamento relevante, nos termos do artigo 7º, III da Lei nº 12.016/2009, a autorizar o acolhimento do pleito
.

Nas razões recursais (id nº 725321) afirmou-se haver omissão a macular o julgado, pois “mesmo fora do prazo regular, os processos administrativos não haviam sido encerrados, sendo, como dito, certificada intempestividade somente 01 (um) ano após os protocolos dos recursos naquela oportunidade. Então, houve tempo razoável entre a propositura dos recursos e sua apreciação, inexistindo prejuízo para própria Administração Pública em analisar o pleito recursal [...]. Ocorre que, os argumentos de que fora concedida a liminar seguindo-se orientação pacífica do STJ não foram apreciados por este E. TJ/ES, o que configura a omissão apta ao manejo dos embargos declaratórios”.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do r
ecurso
(id nº
774435
)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
00
1177
-
17
.2020.8.08.00
00

EMBARGANTE: GF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI - EPP

EMBARGA
DO: ESTADO DO ESPÍRÍTO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão que
proveu o
agravo de instrumento

antes manejado,
reforma
ndo
a decisão
interlocutória
combatida
para
indeferir a tutela de urgência pleiteada
na origem
pelo ora recorr
ente
, eis que não vislumbrado fundamento relevante, nos termos do artigo 7º, III da Lei nº 12.016/2009, a autorizar o acolhimento do pleito
.

Nas razões recursais
(id nº
725321
)
afirmou-se haver omissão a macular o julgado, pois “mesmo fora do prazo regular, os processos administrativos não haviam sido encerrados, sendo, como dito, certificada intempestividade somente 01 (um) ano após os protocolos dos recursos naquela oportunidade. Então, houve tempo razoável entre a propositura dos recursos e sua apreciação, inexistindo prejuízo para própria Administração Pública em analisar o pleito recursal
[...].
Ocorre que, os argumentos de que fora concedida a liminar seguindo-se orientação pacífica do STJ não foram apreciados por este E. TJ/ES, o que configura a omissão apta ao manejo dos embargos declaratórios”.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atenta
ra
a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Nesse diapasão, de especial relevância se afigura a lição de Barbosa Moreira:

“há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos, apud MAZZEI, Rodrigo Reis, Embargos de Declaração. Dos Recursos: temas obrigatórios e atuais. Espírito Santo: ICE, p. 316).

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

-

inexistência de controvérsia sobre
a
intempestividade dos recursos administrativos
manejados pelo contribuinte em meio a
processo administrativo tributário;

-
o fato da
pendência de
reclamações e recursos
suspende
r
a exigibilidade do crédito tributário
não
torna

irrelev
ante
a observância dos prazos administrativos de impugnação, que, caso não atendidos, conduzem à regular constituição da coisa julgada administrativa nos termos da decisão impugnada, mas não revista;

-
nos termos da jurisprudência pátria,
o
recurso administrativo tributário, ainda que intempestivo,
suspende a
exigibilidade do crédito
, bem como o
curso do prazo prescricional
, que
são retomados
após a
notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa

e permitem
a atuação do Fisco pautada na constituição definitiva do crédito tributário;

-
não tem amparo na legislação ou na jurisprudência o raciocínio
de que recursos administrativos intempestivos não somente
suspen
dem
a exigibilidade do crédito tributário, mas também tornam
imperativa a análise de seu mérito sob o pálio do direito de petição.

Não há, portanto, vício a ser sanado, nem mesmo inobservância de dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido,
porém,
ressaltar que o
“julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB,
publicado em
17/6/2015).

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

C
onheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2
. Não v
erificado
qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo art
igo 1.026, §2º do CPC
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.